Tribunal: TJDFT
Processo: 0713033-57.2022.8.07.0007
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. SOBREPARTILHA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. INVENTÁRIO. TRÂNSITO EM JULGADO. SENTENÇA CASSADA.
1. Impõe-se a cassação da sentença de indeferimento da inicial, com o consequente prosseguimento do feito, quando transitada em julgado a sentença de inventário e tendo a sentença de indeferimento da inicial se amparado exclusivamente na ausência do trânsito em julgado da partilha.
2. Recurso de apelação provido. Sentença cassada.